Tribunal: TJDFT
Processo: 0747122-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0747122-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALISSON RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samuel Rodrigues de Brito, que teve convertida em preventiva a sua prisão em flagrante pela prática de tentativa de homicídio. Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de outubro de 2024, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. E que no dia 31 de outubro a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Assevera que o paciente compareceu de livre e espontânea vontade à delegacia, o que demonstra a ausência de risco à ordem pública e à sociedade. Afirma que em todo tempo o paciente colaborou com as autoridades policiais, é réu primário, com bons antecedentes, além de possuir atividade lícita e residência fixa. Informa que o paciente faz uso de medicamentos de uso contínuo e tratamentos de fisioterapia para recuperar parte de sua saúde, de modo que a interrupção da terapêutica lhe causaria prejuízos irreparáveis. Entende que a segregação da liberdade somente tem lugar quando não for possível a aplicação de cautelares alternativas à prisão. Assim, reputa patente a ilegalidade da prisão, diante da ausência de uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal (CPP). Requer a concessão de liberdade provisória ao paciente ou outra medida cautelar que não a prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 1815, de 22 de outubro de 2024, estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 2 e 3 de novembro de 2024, dispondo, no art. 4o: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; Por sua vez, o § 1o do referido artigo preconiza: “No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” O caso ora em apreciação consiste em prisão em flagrante convertida em preventiva, e, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está constatada. É cediço que o habeas corpus é um remédio constitucional cujo objetivo é tutelar e proteger a liberdade do cidadão, assegurando que ele não tenha sua liberdade restringida de forma ilegal. Portanto, visa coibir constrangimento ilegal ou coação. Ademais, a teor do disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso dos autos, não há dúvida quanto à autoria, materialidade e gravidade da conduta imputada ao paciente. Reveja-se trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que adoto como razões de decidir: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Cuida-se de conduta grave, que apenas não culminou na morte da vítima, ao que consta, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A pena em abstrato traz requisito da custódia cautelar. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Desse modo, diante da gravidade da conduta, somado às demais circunstâncias do delito, não verifico, ao menos nessa sede excepcional do plantão, constrangimento ilegal ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, o meio social e a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. (...) (Acórdão 1924106, 0735562-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ANTECEDENTES INFRACIONAIS. IDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 08/07/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, considerando a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do efetivo risco de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar. 2. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 1. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I. CF/1988, art. 5o, LXI e art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 163.067/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022. STJ, AgRg no HC n. 931.243/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024. (Acórdão 1930414, 0730710-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Por essas razões, nesta análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade a autorizar a concessão de liminar. Com efeito, do exame dos autos não emerge flagrante ilegalidade da prisão nem abuso de poder a justificar a expedição de alvará de soltura. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não lhe garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Sandoval Oliveira, Relator originário, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista